Tribunal: STF
Processo: AI 485704
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO TRABALHISTA ALUSIVA A PERÍODO EM QUE VINCULADO A REGIME TRABALHISTA.



    1. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça se orienta no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar reclamação de servidor sujeito ao regime estatutário, mas apenas em relação ao contrato individual de trabalho celebrado antes da vigência desse regime.



    2. Agravo regimental desprovido.